Tribunal: TJDFT
Processo: 0739937-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739937-40.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SEVERINO ANTÔNIO FERNANDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ (TEMA 1150). PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. REJEITADA. MÉRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. SAQUES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVADOS PELO BANCO. JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema no 1150), emoldurando a causa de pedir alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor (Conselho Diretor do PASEP), não há como afastar a legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda. 2. Verificando-se que a causa é puramente de direito ou sendo de fato e de direito, inexistem novas provas a serem produzidas ou mesmo interesse na sua produção, cabível a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §§ 3o e 4o do CPC), em homenagem ao princípio da primazia da resolução do mérito em prazo razoável, plasmado no art. 4o do CPC. 3. Consoante entendimento esposado pelo STJ no CC 161.590/PE, compete à Justiça estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). Preliminar afastada. 4. O STJ decidiu, também no IRDR de Tema no 1150, que as demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana – sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 4.1. Em razão de não poderem os titulares dispor livremente dos recursos depositados em suas contas individuais, na forma do art. 4o da Lei Complementar 26/1975, ressalvadas as hipóteses do § 1o então vigente, não se pode considerar que a obrigação seria de trato sucessivo, pelo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos é a data da ciência do suposto valor corrigido a menor, ante a aplicação da teoria da actio nata, porquanto é da ciência da suposta lesão que nasceu ao autor a pretensão de reparação. Prejudicial rejeitada. 5. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos. 6. Inaplicável o CDC, nem se verificando os requisitos do § 1o do art. 373 do CPC, em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, disponíveis de maneira ostensiva pelas instituições envolvidas na internet, desnecessária a inversão do ônus probatório, devendo a parte autora se desincumbir do encargo e comprovar o fato constitutivo de seu direito. 7. Na espécie, verifica-se que a parte autora não contabilizou distribuições de rendimentos pagos ao longo dos anos, especialmente nos primeiros anos de participação no programa do PASEP, assim como se aplica indevidamente índices de correção monetária que estão em desacordo com a legislação de regência, de modo que não prospera sua argumentação quanto à existência de diferença a maior entre os valores sacados de sua conta e aqueles entendidos como devidos, dado que estes foram equivocadamente calculados. 7.1. Diante das provas que demonstram o equívoco nos cálculos apresentados pela parte autora, em relação aos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu, especialmente no que tange aos rendimentos pagos anualmente e à atualização monetária, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra conduta ilícita por parte do apelado que fundamente sua condenação na indenização postulada, pelo que a o julgamento de improcedência do pedido é imperativo. 8. A reforma da sentença pretendida pela parte autora no apelo que, embora provido, acaba por manter a improcedência do pedido, com julgamento do mérito, não configura reformatio in pejus, visto que decorre da devolução ao Tribunal da integralidade dos temas e teses debatidos nos autos, havendo a possibilidade de se decidir em qualquer sentido, diante da autorização ope legis para proceder ao imediato julgamento do mérito, no intuito de imprimir celeridade e eficiência à prestação jurisdicional (art. 6o do CPC). 9. Recurso provido. Preliminares e prejudiciais rejeitadas. Recurso provido. Sentença reformada. Julgamento imediato em causa madura (1.013, § 3o, I, do CPC). Pedido julgado improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, sustentando que não há uma prestação de serviço adequada e eficaz à luz do Código de Defesa do Consumidor quando o recorrido deixa de atualizar os valores depositados no fundo que está sob sua gestão; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que a parte contrária jamais impugnou os valores apresentados, nem trouxe qualquer outra quantia específica, não se desincumbindo do seu ônus probatório. Defende que sejam realizados os cálculos corretos do saldo depositado do seu PASEP, em liquidação de sentença, adotando-se parâmetros do fundo para sua correta atualização. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado malferimento aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessa maneira, inaplicável às relações mantidas entre o titular de contas individuais junto ao PASEP e a instituição financeira que as administra, nos limites legalmente delegados, serviço que se consubstancia em benefício social governamental ofertado aos servidores públicos. Por conseguinte, não há se falar, portanto, na responsabilidade objetiva decorrente do art. 14 do código consumerista, tampouco da inversão do ônus da prova com lastro no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal [...] No entanto, o questionamento da autora se relaciona exclusivamente com o alegado equívoco do banco réu na atualização dos valores depositados em sua conta individual do PASEP, cujos parâmetros estão normatizados e disponíveis de maneira ostensiva e de fácil acesso nos sites das instituições envolvidas, Banco do Brasil e Secretaria do Tesouro, na rede mundial de computadores. Assim, sendo de fácil obtenção o desencargo relativo às balizas da atualização questionada, e até mesmo a realização do cálculo, tendo os autores até mesmo trazido parecer contábil unilateralmente produzido (ID 17224471), não se vislumbram os requisitos previstos na norma processual para a inversão do ônus probatório. Portanto, para o deslinde do caso em comento, deverá ser analisada a lide de acordo com a norma ordinária de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, I, do CPC, ficando a cargo dos autores a prova do fato constitutivo de se direito. 7.3. Valores alegadamente indevidos e índices de atualização monetária. No caso em comento, inobstante tenha a parte autora trazido laudo pericial contábil e tabela de atualização consoante os critérios que entende aplicáveis (ID 17224471), tem-se que, da detida análise de tais documentos, que seu pleito indenizatório não merece provimento. Em primeiro lugar, possível verificar que os extratos da conta individual do PASEP (ID 17224473), que são utilizados como base para seus cálculos, estão incompletos, visto que não há o demonstrativo da página relativa aos anos de 1990 e 2015. Desse modo, não estão discriminados os pagamentos dos rendimentos e juros anuais, cujo levantamento fora autorizado pelo art. 4o, § 2o, da Lei Complementar no 26/1975, na redação então vigente: “será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da conta individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c do art. 3o”. Da leitura do referido extrato, possível perceber que há aba superior em que com indicações dos anos em que foram realizadas distribuições, o que reforça a indicação de que foram efetuados pagamentos anuais relativos aos rendimentos do programa do PASEP. Todavia, nos cálculos produzidos unilateralmente (ID 17224471), não há subtração dos rendimentos anuais pagos dentre os anos de 1985 e 2016. Ou seja, as contas que embasam o pedido inicial não contabilizaram nenhum dos valores pagos pelo banco gestor do PASEP ao longo dos anos. É cediço que os cálculos que não contabilizam as subtrações decorrentes dos pagamentos de rendimentos realizados nos primeiros anos de participação do apelante no programa do PASEP - ou seja, mais de 30 (trinta) anos - gerariam um efeito cascata em relação ao resto das contas e redundaria em total muito superior ao que foi efetivamente contabilizado pelo apelado. Destaque-se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a origem fraudulenta das retiradas. Outrossim não há qualquer elemento fático que conduza à conclusão de que tais pagamentos derivados de conduta fraudulenta por parte da instituição financeira apelada [...] Dessa feita, carece de respaldo fático tese de que tais débitos decorreriam de conduta ilícita do Banco do Brasil, tampouco verificando qualquer prejuízo à parte autora, porquanto tais valores lhe foram revertidos mediante crédito anual em contas bancárias pessoais ao longo dos anos. Além disso, percebe-se que o autor utilizou índices distintos daqueles previstos na regulação específica do programa em tela, de modo que não prospera sua argumentação quanto à existência de diferença a maior entre os valores sacados de sua conta e aqueles entendidos como devidos, dado que estes foram equivocadamente calculados com lastro em índices de atualização monetária e juros inaplicáveis ao benefício em questão. Do documento acostado no ID 20518313 pode-se aferir que o profissional contábil contratado pela parte autora, ao detalhar sua metodologia e critérios de cálculo, assim dispôs:“(...) No mesmo sentido é o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, em seu item 2.3.1.3, “Orientações diversas sobre COR/MON”, menciona que o PIS/PASEP, dentre outros tributos, seguirão a mesma metodologia de cálculo para correção monetária aplicada ao Imposto de Renda – IR, ou seja, a partir de 1995 é aplicada a taxa SELIC e anterior a esta data aplicados os índices OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA e UFIR. (...) Ainda, a Lei Complementar no 26, de 11 de setembro de 1975 estabelece em seu artigo 3o, alínea b, que as contas individuais dos participantes seriam atualizadas pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor devidamente corrigido (...) – grifo nosso” Consoante inicialmente mencionado nas considerações iniciais sobre o programa, na forma da Lei Complementar 25/1975 e decretos regulamentadores, compete ao Conselho Diretor do PIS-PASEP, dentre outros, calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes. Do endereço eletrônico da Secretaria do Tesouro do Ministério da Economia é possível conferir não apenas os índices e a respectiva base legal da aplicação dos indexadores de atualização, por período, de acordo com o estabelecido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, como também os próprios percentuais de valorização (https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/viii-2-historico-de-valorizacao-das-contas-dos participantes.pdf/@@download/file/VIII%202%20-%20Hist%C3%B3rico%20de%20Valoriza%C3%A7%C3%A3o%20das%20Contas%20dos%20Participantes.pdf - com acesso em 10/12/2023). A título informativo e elucidativo, colaciono os índices de correção monetária de fato aplicáveis às contas individuais do PASEP (https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:32088 - acesso em 10/12/2023): - de julho/71 (início) a junho/87 ORTN, Lei Complementar no 7/70 (art. 8o), Lei Complementar no 8/70 (art. 5o) e Lei Complementar no 26/75 (art. 3o) - de julho/87 a setembro/87 LBC ou OTN (o maior dos dois) Resolução CMN no 1.338/87 (inciso IV) - de outubro/87 a junho/88 OTN Resolução CMN no 1.338/87 (inciso IV) redação dada pela Resolução CMN no 1.396/87 (inciso I) - de julho/88 a janeiro/89 OTN Decreto-Lei no 2.445/88 (art. 6o) - de fevereiro/89 a junho/89 IPC Lei no 7.738/89 (art. 10) redação dada pela Lei no 7.764/89 (art. 2o) e Circular BACEN no 1.517/89 (alínea "a") - de julho/89 a janeiro/91 BTN Lei no 7.959/89 (art. 7o) - de fevereiro/91 a novembro/94 TR Lei no 8.177/91 (art. 38) - a partir de dezembro/94 TJLP ajustada por fator de redução Lei no 9.365/96 (art. 12) e Resolução CMN no 2.131/94. Tais índices foram, inclusive, trazidos pela parte apelada (ID 17224487 – p. 33), pelo que não há se falar em qualquer elemento novo ao processo e, por conseguinte, em infringência ao art. 9o do CPC. Dessa feita, notável que a divergência de critério contábil apresentada pela parte autora não se sustenta pelo singelo fato de que o documento que fundamenta sua tese está calcado em metodologia de cálculo de atualização monetária e taxa de juros distinta dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP. Portanto, não logrando a autora êxito em demonstrar o alegado equívoco no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra conduta ilícita por parte deste que fundamente sua condenação na indenização postulada, pelo que a o julgamento de improcedência do pedido é imperativo” (ID. 54567950). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso fundamentado por ambas as alíneas do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016